Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-27.2024.8.11.9005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001480-27.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (AGRAVANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (AGRAVADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– VÍCIO NA CONSTRUÇÃO – COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA DO IMÓVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a inversão do ônus da prova, dado que a relação estabelecida entre as partes é deveras consumerista, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001480-27.2024.8.11.9005 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA.

AGRAVADO: MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1021449-51.2024.8.11.0041 ajuizada por MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO, que determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

A agravante sustenta que a agravada não é hipossuficiente; os vídeos e fotos juntados aos autos principais, restou comprovado que o apartamento localizado no andar superior ao da Agravada, apresentou infiltrações decorrentes da troca da pia e encanamentos originais, que refletem as infiltrações demonstradas em fotografias pela Agravada no teto de sua cozinha; os problemas narrados em exordial pela Agravada são decorrentes das modificações realizadas nos imóveis da própria Agravada e vizinhos ao dela; a agravante não tem fácil acesso ao apartamento da agravada e aos imóveis vizinhos para poder realizar visita técnica e analisar a situação hoje, ou seja, é apenas a Agravada, que reside no imóvel atualmente que pode comprovar com muito mais facilidade a situação atual do imóvel; a hipossuficiência que autorizada a inversão do ônus probatório decorre da dificuldade da produção da prova pretendida, não podendo ser confundida com o conceito de vulnerabilidade, qualidade intrínseca à própria pessoa do consumidor, portanto, o acolhimento do pedido somente seria possível diante da demonstração da impossibilidade da produção da prova em razão da ausência de condições técnicas, o que, a princípio, não se constata no caso; cabe à Agravada demonstrar que não realizou nenhuma modificação irregular no seu imóvel que pudesse ocasionar os problemas alegados em inicial ou que eventual modificação foi realizada regularmente, seguindo todas as orientações do Manual do Proprietário, Normas Técnicas e acompanhamento de Profissional Técnico capacitado; assim, sustenta a necessidade da distribuição do ônus da prova; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1021449-51.2024.8.11.0041 ajuizada por MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO, que determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e nos autos há hipossuficiência técnica por parte da agravada, de modo que a inversão do ônus é plenamente possível.

Com isso, não se está a tratar de prova diabólica, pois a pretensão é de saber ou não sobre a existência do vício, o que incumbe também a agravante a produção das provas.

A probabilidade do direito e o risco de prejuízo não estão demonstrados.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que defere a produção de prova pericial não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC ou em legislações extravagantes. 2. O art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. 3. Recurso não provido
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.114879-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova é instrumento de defesa do consumidor, a fim de compensar sua vulnerabilidade, de modo a equilibrar a relação processual; para o deferimento da medida é necessária a presença não cumulativa dos pressupostos previstos na norma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 2. Embora a simples incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica não enseje a automática inversão do ônus da prova, deve ser deferida a medida na hipótese em que configurada a hipossuficiência técnica do consumidor”
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0105.15.018787-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 18/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Evidenciada a relação de consumo entre as partes, é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. Consideração dos elementos específicos dos autos. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REQUERIMENTO PELA PARTE AUTORA. De acordo com o art. 95 do NCPC, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou rateada, quando solicitado por ambas as partes ou pelo juiz de ofício. O STJ já se manifestou quanto ao descabimento de inversão das custas periciais ainda que a relação seja de consumo. (AgRg no AgRg no AREsp 153.797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 16/06/2014). Agravo de instrumento parcialmente provido”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70075731687, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 01-03-2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. Presente a verossimilhança da alegação e/ou a hipossuficiência do consumidor, possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Situação dos autos em que é evidente a relação de consumo em decorrência do vício havido na obra erigida pela construtora, sendo autorizada a inversão do ônus probatório, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC e artigo 373 do CPC/2015. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Precedente jurisprudencial. AGRAVO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70075884932, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 28-02-2018).

Portanto, nos termos dos fundamentos acima a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024